Tribunal: TJES
Processo: 5001265-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001265-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA NEIMOG
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001265-67.2017.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO:
NATALIA NEIMOG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S.A
opôs Embargos de Declaração
(ID. 2601000)
em face do Acórdão proferido p
or esta
Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID. 2523328, referente ao
s Embargos de Declaração opostos contra
Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante, o qual conheceu do
s embargos interpostos
e conferiu-lhes parcial provimento, apenas para
fixar a incidência de juros moratórios no caso, eis que inconteste a mora, bem como determinar o marco inicial como a data de 03.10.2015, quando ocorreu o vencimento da primeira parcela da avença.

Em suas razões recursais (
ID. 2601002
), o Recorrente sustenta que existe contradição no

Acórdão, e que “
o julgado nos traz que os valores das tarifas deverão restituídos de FORMA SIMPLES, porém este nobre julgado, informou em seu dispositivo que a devolução se daria em DOBRO, o que não prevalece, conforme fundamento do acórdão
”.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

Em sendo assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em
04/05/2022
, conforme certidão ao ID. 2522471, o prazo final para interposição do recurso seria em
11/05/2022
. Porém, o recurso somente foi protocolado em
17/05/2022
(
ID. 2601002
).

Outrossim, aproveito o ensejo para dizer que, conforme se observa do Acórdão ao ID. 1146974, o voto divergente desta relatoria, vencedor por maioria, determinou a restituição em dobro das parcelas, ora questionada nos presentes embargos. Senão vejamos, in verbis:

“
Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores reconhecidos como abusivos.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Quanto ao dano moral, comungo do mesmo entendimento do relator, eis que o mesmo não resta configurado no caso concreto, onde o consumidor não passa por qualquer dissabor ao celebrar o indicado contrato. O dano moral não se confunde com o material.

Dessa forma, conheço do recurso interposto pelo autor e dou-lhe parcial provimento
para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referente a cobranças de:
Seguro Prestamista (R$ 700,00), Avaliação de Bem (R$ 350,00), Registro de Contrato ( R$ 293,67) e Cap. Par. Premiável (R$ 106,90),
as quais deverão ser restituídas em dobro
, a contar da data de 03/10/2015, vencimento da primeira parcela da avença, e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do contrato de financiamento mercantil (03.09.2015), e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e nem honorários ante o provimento recursal”.

Não há que se falar, portanto, em qualquer erro material ou omissão na decisão.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.